Tribunal: STF
Processo: Rcl 33514
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por P.V.S. contra decisão que negou seguimento à reclamação (eDOC 31), por perda de objeto, tendo em vista o reconhecimento, pelo TRF da 4ª Região, da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a medida cautelar 5003706-39.2019.4.04.7000 (que deu origem à AP 5003357-95.2019.4.03.6181).



    O embargante defende a subsistência do ato reclamado, pois apenas o argumento relativo à incompetência da 13ª Vara Federal foi considerado, pendendo de análise por este Supremo outras teses da defesa: (i) conexão entre os fatos investigados na medida cautelar 5003706-39.2019.4.04.7000 e no Inq 4.428; (ii) nulidade das decisões proferidas pela Justiça do Paraná; e (iii) declaração de competência da Justiça Eleitoral.



    Sobre a conexão entre os feitos, afirma que “a narrativa do suposto crime atribuído ao Reclamante é indissociável do suposto crime eleitoral apurado no bojo do INQ 4428” (eDOC 32, p. 10), o qual foi posteriormente encaminhado pela Segunda Turma do STF para a Justiça Eleitoral. Em virtude dessa correlação, salienta que ambos os procedimentos devem tramitar no mesmo juízo.



    Requer seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral de SP e declarada a nulidade de “qualquer ato decisório proferido pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da 60ª Fase da Operação Lava Jato” (p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF e art. 1.022 do NCPC).



    Registre-se que eles não constituem meio processual adequado para reforma do julgado por inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não presentes neste caso.



    Confiram-se precedentes de ambas as turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado. II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses. 4. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados”. (HC 246.178 AgR-ED/ES, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje de 18.11.2024, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (HC 211.364 AgR-segundo-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 10.3.2023, grifo nosso)



    Quanto à competência da Justiça Eleitoral para julgar a AP 5003357-95.2019.4.03.6181 (no início, a medida cautelar 5003706-39.2019.4.04.7000), a decisão embargada discutiu, sim, a caracterização ou não de crime eleitoral – afastando expressamente a sua ocorrência. 



    A decisão também enfrentou a alegada conexão entre o Processo 5003706-39.2019.4.04.7000 e o Inq 4.428. Contrariamente à afirmação do embargante de que os dois feitos apuram crimes supostamente cometidos por ele à época em que exercia a função de Diretor da DERSA, a decisão registrou que o ato reclamado se refere a investigação de condutas que não têm relação com eventual solicitação de pagamento de valores em contratos da DERSA.



    No que diz respeito à nulidade das decisões, consignou-se o óbice acerca do conhecimento da questão. Assentou-se que a tese que não guarda estrita aderência com o paradigma invocado.



    Transcrevo da decisão embargada:



    “A própria defesa reconhece tal fato, ao destacar a existência de ‘decisão que reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba’ (fl. 347). Na mesma linha, a PGR, embora defendendo a negativa de seguimento da reclamação, também confirma a ‘superveniente modificação do juízo territorialmente competente para processar e julgar os fatos narrados na decisão reclamada’ (fl. 382). 



    No que se refere à necessidade de declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente (fl. 347), entendo que se trata de matéria que não guarda estrita aderência com o paradigma invocado, o que obsta o conhecimento da questão (Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.4.2016; Rcl 33.917 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.5.2019).



    Ou seja, essa matéria deverá ser suscitada perante o Juízo competente, não podendo ser conhecida per saltum, sob pena de indevida supressão de instância.



    Por último, ainda que fosse o caso de conhecimento desta ação, verifica-se que o ato reclamado se refere a investigação sobre o possível cometimento de crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa por parte do reclamante, desvinculados do contexto de solicitação de propinas em contratos da Dersa. 



    Mesmo em relação à suposta disponibilização de recursos em favor de ALOÍSIO NUNES, observa-se que não há indícios concretos de vinculação de tais valores a campanha política específica do PSDB. 



    Nesse ponto, a narrativa do Parquet se concentra na disponibilização de valores no exterior por parte do reclamante, em favor do referido agente político, a título de benefício ou proveito pessoal. Esses fundamentos reforçam a conclusão pelo não cabimento da ação, sem prejuízo da reapreciação da matéria, caso surjam novos elementos trazidos ao conhecimento desta Corte através dos instrumentos cabíveis.” (eDOC 31, p. 6, grifos nossos)



    No caso concreto, o que se vislumbra é um inconformismo da parte com a conclusão adotada pela Corte, algo que é muito diferente de uma omissão. 



    Desta feita, não há que se falar em vício a ser corrigido em embargos de declaração. A pretensão do embargante transveste-se de tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é inviável neste recurso.



    Ademais, registro que essas questões também foram recentemente enfrentadas nos autos da RCL 34.108, em decisão que afastou a competência da Justiça Eleitoral para julgar a AP 5003357-95.2019.4.03.6181.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente